Tribunal: TJBA
Processo: 8005782-91.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8005782-91.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES e outros

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL II PARA NÍVEL III. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. LEI MUNICIPAL Nº 016/2007. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DIREITO SUBJETIVO. PASSAGEM AUTOMÁTICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.Atendidos os requisitos previstos na legislação municipal para progressão vertical, especificamente a conclusão de curso de pós-graduação lato sensu, surge para o servidor o direito subjetivo à mudança de nível, sendo vedado à Administração Pública fazer interpretação restritiva da norma.

2.A Lei Municipal nº 016/2007 estabelece de forma clara que a passagem do servidor de um nível para outro se dará de forma automática, tendo ele atingido o requisito exigido.

3.Confirmação da sentença que julgou procedente o pedido de progressão vertical da servidora municipal do Nível II para o Nível III.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Remessa Necessária Cível nº 8005782-91.2023.8.05.0271,
em que figuram como recorrente JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DA COMARCA DE VALENÇA e como recorridos
MARIZETE SAMPAIO DOS SANTOS
e
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .